Tribunal: TJSP
Processo: 2017438-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §3o, DO NOVO CPC – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA AGRAVANTE QUE NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE SUA MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA - ACERTO DA R.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §3o, DO NOVO CPC – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA AGRAVANTE QUE NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE SUA MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - PEDIDO ALTERNATIVO DIRIGIDO AO DIFERIMENTO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - INDEVIDA APRECIAÇÃO DE TAL PEDIDO PELO 2o GRAU, PORQUE NÃO APRECIADO EM 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL, E NÃO CONHECIDO QUANTO AO ALTERNATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017438-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante
LUSITANO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS -
EIRELI, é agravado TECSILO TECNOLOGIA EM SILAGENS - EIRELI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte
ocnhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42028
AGRV.No: 2017438-10.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPIRA
AGTE. : LUSITANO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
PLASTICAS EIRELI
AGDO. : TECSILO TECNOLOGIA EM SILAGENS EIRELI
JUIZ : MARCELO FORLI FORTUNA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA
AGRAVANTE - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA
NECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO
DA
INCAPACIDADE FINANCEIRA INTELIGÊNCIA DO
ART. 99, §3o, DO NOVO CPC DOCUMENTAÇÃO
FORNECIDA PELA AGRAVANTE QUE NÃO SE
MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE SUA
MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA -
ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA -
PEDIDO
ALTERNATIVO
DIRIGIDO
AO
DIFERIMENTO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEVIDA APRECIAÇÃO DE TAL PEDIDO PELO 2o
GRAU, PORQUE NÃO APRECIADO EM 1o GRAU
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
RECURSO NÃO
PROVIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL, E NÃO
CONHECIDO QUANTO AO ALTERNATIVO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por
LUSITANO
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
EMBALAGENS
PLASTICAS EIRELI, tirado contra R. Decisão que vem encartada a fls.
53/54 dos autos principais, conforme proferida em Ação de Execução que
promove contra TECSILO TECNOLOGIA EM SILAGENS EIRELI, pela qual
foram indeferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita por ela
pleiteados.
Inconformada com os termos constantes da R. Decisão
como proferida, apresenta a exequente suas razões de inconformismo,
assim procedendo na busca de ter por modificado o entendimento adotado
em 1o Grau, pois segundo sustenta, a simples menção de que não conta
com condições financeiras para custear o processo, isto sem prejuízo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvimento de suas normais atividades, lhe dá direito ao benefício em
questão. Além disso, da conta de que logrou comprovar, e a contento, que
se encontra em situação de absoluta fragilidade financeira, razão pela qual
pediu pelo acolhimento de seus reclamos, na busca de obter a decorrente
reforma do entendimento indevidamente adotado pelo Juízo na solução do
ponto em desate, pleiteando ainda, mesmo que de forma alternativa, pelo
diferimento no recolhimento das custas iniciais.
Concedido efeito suspensivo ao Recurso, a seguir
foram dispensadas informações, bem como manifestação da parte
contrária, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser reapreciada a
matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a recorrente está
fadado ao puro insucesso, notadamente porque, ainda que a mera
alegação de insuficiência de recursos nesse sentido deduzida por pessoa
natural, tenha voltado a contar com presunção relativa de veracidade, se
constituindo em ônus da parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do
novo CPC), o mesmo raciocínio não se aplica as pessoas não naturais.
Diante de tal introdução, e especificamente no que diz
respeito às pessoas jurídicas, portanto não naturais, conforme se percebe
da leitura do art. 99, §3o, do diploma processual em vigor, a alegada
presunção de veracidade inexiste, se constituindo em verdadeiro ônus da
parte interessada comprovar cabalmente que faz jus ao benefício a tal
título pleiteado, o que não se registrou no caso dos autos, não bastando
para tanto a mera circunstância de se encontrar em Recuperação Judicial.
Nessa toada, importante lembrar ainda do quanto
dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal de 1988 sobre o tema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo fato que tal dispositivo assegura a assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem, repita-se, comprovarem que não contam
com recursos financeiros que lhes permitam, ao mesmo tempo, subsistir e
demandar.
Dos termos dos mencionados dispositivos legais, com
real facilidade se verifica a presença de exigência que implica na
comprovação de insuficiência de recursos para as pessoas não-naturais
que pugnam pelo benefício da justiça gratuita, sendo que, pelo que consta
dos autos, a recorrente, enquanto pessoa jurídica, não juntou documentos
que efetivamente comprovassem sua atual situação financeira que alega
supostamente precária, mormente diante da presença de elementos que
colocam em xeque a alegação de insuficiência financeira, haja vista que a
pessoa jurídica inconformada está a cobrar dívida em juízo que supera os
R$ 100.000,00, circunstância esta que vai de encontro a alegada fragilidade
financeira, e que permite concluir pela necessária manutenção da R.
Decisão como proferida.
Ademais, com pleno suporte no quanto exposto, de
rigor destacar que os documentos acostados pela inconformada a fls.
22/28, não se mostram suficientemente capazes de comprovar a alegada
situação de fragilidade financeira, notadamente porque demonstraram, ao
contrário, que conta a recorrente com movimentações financeiras mensais
incompatíveis com o benefício pugnado, pois movimenta valores e receitas
da ordem dos milhões de reais, registrando prejuízo de algumas centenas
de milhares de reais no trimestre cuja documentação foi fornecida nos
autos, o que sequer comprova que o prejuízo em tela persiste ao longo do
tempo. Assim, é de se considerar que não dá conta a recorrente da alegada
incapacidade financeira para custear o presente feito, esta repita-se, não
demonstrada, ainda mais quando as custas devidas somam montantes
insignificantes quando comparadas com o patrimônio e as cifras operadas
pela empresa agravante, circunstância esta que também conduz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência do pedido direcionado a concessão dos benefícios da justiça
gratuita como deduzido.
Superadas tais questões, e no que tange o pedido
alternativo, conforme dirigido ao diferimento do recolhimento das custas,
em que pese sua plausibilidade, é fato que não deve ser conhecido, uma
vez que o Juízo não apreciou a questão, de modo que sua apreciação, e
nesse momento, agora diretamente pelo 2o Grau, implicaria em supressão
de Jurisdição, o que se mostra totalmente indevido.
Assim,
não
deve
prosperar
o
inconformismo
exteriorizado pela agravante, o que implica na manutenção da R. Decisão
atacada, o que se dá nos exatos limites em que proferida.
Pelo exposto, e em se conhecendo apenas em parte do
Recurso, na parte conhecida, a ele se nega provimento, para tanto
observados os limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator